Tribunal: TJDFT
Processo: 0002872-94.2015.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0002872-94.2015.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: UNIÃO, PRU1 - PROCURADORIA-REGIONAL DA UNIAO - 1A. REGIAO/DF EMBARGADO: WALDIR GUIDO VARANDAS, WELINGTON DE MOURA BRITO, WILSON FIDALGO D E S P A C H O Trata-se de pedido formulado pela UNIÃO para a intimação, por mandado, do espólio de WALDIR GUIDO VARANDAS na pessoa de CLAUDETE LANZILLOTTI DA SILVA VARANDAS, cônjuge do executado, para suceder o falecido no processo, atuando na qualidade de administrador provisório da herança. Considerando as diligências empregadas pela peticionante, a ausência de informações sobre a existência de inventário e o fato de que, na falta deste, o administrador provisório do espólio pode – e até mesmo deve – ser o cônjuge supérstite, defiro o pedido. Anote-se a alteração do polo passivo, devendo constar o ESPÓLIO DE WALDIR GUIDO VARANDAS. Intime-se o espólio na pessoa de Claudete Lanzillotti da Silva Varandas, com os dados fornecidos na petição de ID 56536504. Por fim, retornem os autos conclusos para deliberação quanto ao pedido de pesquisa da última declaração de imposto de renda do de cujus e da declaração final de espólio eventualmente apresentada por seus herdeiros. Cumpra-se. Brasília, 29 de maio de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator